Tribunal: TJMT
Processo: 1022949-43.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLLEY ROSALINO DOS SANTOS - CPF: 025.062.291-24 (RECORRENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1022949-43.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

WESLLEY ROSALINO DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO DO TRECHO DE VOLTA EM RAZÃO DE MALHA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Caso em que o consumidor adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Cuiabá-MT (CGB) a Água Boa-MT (GGB), cujo voo de ida ocorreu em 28/08/2022 e volta ocorreria em 31/08/2022, mas, foi cancelado unilateralmente e sem aviso prévio pela companhia aérea, sem a comprovação de assistência material ou reacomodação em outro voo, pois os próximos voos que ocorreram em 02/09/2022 e 04/09/2022 estavam todos lotados. Alegou que diante de tais fatos, perdeu reuniões do trabalho, motivo pelo qual o consumidor teve que alugar um carro para voltar para a capital, deslocando-se mais de 735Km. Em razão disso pleiteou indenização por danos morais e materiais.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a (i) ao pagamento de R$430,78 à título de danos materiais e ao pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente requer que seja afastada a condenação por danos morais ou a minoração do quantum indenizatório.

3.
Havendo cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
O argumento da empresa Recorrente de que o cancelamento do voo se deu em razão da alteração da malha aérea não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.

5.
Demais disso, denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia da consumidora acerca do cancelamento do trecho do voo de volta, sendo informado tão somente no dia e horário do embarque.

6.
A comunicação da alteração do voo não obedeceu ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, que prevê a comunicação aos consumidores, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, acerca das alterações de voo, oportunizando a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

7
. Evidente falha na prestação de serviço da Recorrente no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação da consumidora acerca do cancelamento do voo do trecho de volta.

8.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta augusta Turma Recursal, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida Recorrente, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos ao autor, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.

9.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.
Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores despendidos devidamente comprovados, é medida que se impõe.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023